Tribunal: TJDFT
Processo: 0727114-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727114-03.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELSON VILASSA DOS SANTOS, PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO AGRAVADOS: LUIS ALBERTO RAMOS SILVA, LÍGIA RODRIGUES MARTINS DESPACHO ELSON VILASSA DOS SANTOS e PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a decisão combatida padece de ausência de fundamentação, porquanto, segundo entendem, não explicitou os motivos para a inadmissão do apelo. Salientam que foi violado o princípio da Paridade de Armas entre as partes. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018